Tribunal: TJDFT
Processo: 0711214-94.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL ALIMENTOS. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. OMISSÃO. CONSTATADA. ESCLARECIMENTOS. RECURSO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Nos termos do art. 1.012 do Código de Processo Civil, além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória.
3. Recurso conhecido e provido. Omissão sanada.